Tribunal: TJPA
Processo: 0809266-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809266-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DANILO JOSUE FAVACHO DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809266-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: DANILO JOSUÉ FAVACHO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO CONTRATO QUE FUNDAMENTOU A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

II-
A notificação extrajudicial foi expedida ao endereço : AV. GOV. HÉLIO DA MOTA GUEIROS, 225 – ÁGUAS BRANCAS – ANANINDEUA. Por sua vez, o endereço do requerido no contrato juntado aos autos é o seguinte: RUA CARLOS ANO BOM, 215 – ÁGUAS BRANCAS – ANANINDEUA/PA (id 57694762). O Colendo STJ tem analisando a questão, concluindo acerca da constituição em mora do devedor, bastando que para isso a notificação seja expedida AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, O QUE NÃO SE VERIFICOU NOS PRESENTES AUTOS, ficando afastada, assim, a comprovação da mora.

III- Em outro argumento, questiona o agravante a exigência de juntada do contrato original que embasou a ação de busca e apreensão. Referida questão é igualmente matéria sedimentada no âmbito de nossos tribunais e dos Tribunais Superiores, acerca da necessidade de juntada do contrato original, exceto para o caso de assinatura digital devidamente comprovada, o que não foi sequer alegado pelo agravante.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809266-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: DANILO JOSUÉ FAVACHO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de DANILO JOSUÉ FAVACHO DAS CHAGAS.

A decisão agravada, na parte recorrida, foi prolatada aos seguintes termos:

“(...)
INTIME-SE a parte autora da presente decisão, por seu patrono, via sistema PJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a constituição em mora da parte ré, justifique o segredo de justiça atribuído à demanda quando da distribuição e deposite a cédula original de crédito firmada entre as partes ou comprove a assinatura digital/eletrônica certificada por ambos os envolvidos.
(...)

Sustenta o recorrente acerca da desnecessidade de recebimento da Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento pelo devedor, considerando que o envio foi feito ao endereço constante do contrato, de modo que os requisitos para a concessão da medida liminar foram rigorosamente cumpridos. No mais, acrescenta também sobre a desnecessidade de juntada do contrato original, uma vez que a cópia do contrato juntada ao contrato se mostra suficiente para o cumprimento dos requisitos da lei para a concessão da medida liminar.

Desse modo, requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que, sendo afastada a exigência de recebimento da notificação, seja deferida a liminar de busca e apreensão.

Analisando o pedido de efeito suspensivo, decidi INDEFERI-LO, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA – RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809266-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: DANILO JOSUÉ FAVACHO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de Instrumento, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de DANILO JOSUÉ FAVACHO DAS CHAGAS, contra decisão que determinou emenda da inicial, a fim de que a parte autora demonstrasse a constituição em mora do devedor e juntasse aos autos original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão.

Vislumbrando as alegações, observo que a razão da insurgência do agravante concentra-se na constituição da mora, entendendo ser suficiente, para tal, o envio da correspondência para o endereço constante do contrato. No mais, questiona também a determinação de juntada aos autos da via original do contrato

Analisando detidamente os autos na origem, observo que a agravante comprova que expediu a notificação extrajudicial ao endereço : AV. GOV. HÉLIO DA MOTA GUEIROS, 225 – ÁGUAS BRANCAS – ANANINDEUA. Por sua vez, o endereço do requerido no contrato juntado aos autos é o seguinte: RUA CARLOS ANO BOM, 215 – ÁGUAS BRANCAS – ANANINDEUA/PA (id 57694762).

O Colendo STJ tem analisando a questão, concluindo acerca da constituição em mora do devedor, bastando que para isso a notificação seja expedida AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, O QUE NÃO SE VERIFICOU NOS PRESENTES AUTOS. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 2. Na hipótese, o eg. Tribunal de origem consigna que a notificação extrajudicial foi remetida para endereço diverso do informado no contrato, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.340.937/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 18/5/2012.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE EM LOCAL DIVERSO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. Na alienação fiduciária, para a comprovação da mora do devedor, faz-se necessária a notificação extrajudicial promovida por meio de Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a sua notificação pessoal. A notificação entregue em local diverso do endereço contratual do devedor não é hábil para comprovar sua constituição em mora. Precedentes.
2. A perfeita harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante desta Corte Superior impõe a aplicação, à hipótese dos autos, do enunciado Nº 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.323.805/MG, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do Tj/rs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 23/2/2011.)

Em outro aspecto, no que concerne à obrigatoriedade de juntada do original do contrato, também, é matéria sedimentada no âmbito de nossos tribunais e dos Tribunais Superiores, exceto para o caso de assinatura digital devidamente comprovada, o que não foi sequer alegado pelo agravante, sendo esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema no julgamento do REsp 1.277.394/SC, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

DESSE MODO, CONSIDERANDO QUE A DECISÃO AGRAVADA ENCONTRA-SE ALINHADA COM O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA, MANTENHO-A IINTEGRALMENTE, RAZÃO PELA QUAL CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - RELATORA

Belém, 27/03/2023